Tribunal: TJMT
Processo: 1010081-58.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010081-58.2021.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES
RECORRENTE: MEIRIANE VELASCO AJALA e ANTONIO CARLOS MENUZZO (espólio)
RECORRIDA: WELINGTON BENEDITO OLIVEIRA DUARTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou em parte procedente os pedidos iniciais. A Recorrente alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida, pleiteando a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela Recorrente configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se é necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário natural das provas, cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção das provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.
No caso concreto, há controvérsia sobre a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, sendo imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela Recorrente para a adequada instrução do processo.
O indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa válida, e o julgamento antecipado da lide caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A necessidade de dilação probatória em situações de controvérsia fática é corroborada por precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a nulidade da sentença nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal essencial para a elucidação de fatos controvertidos, sem justificativa válida, configura cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide em contexto de controvérsia fática não solucionada implica nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE em 10/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010081-58.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MENUZZO - CPF: 969.108.108-30 (RECORRENTE), MEIRIANE VELASCO AJALA - CPF: 022.871.421-42 (RECORRENTE), WELINGTON BENEDITO OLIVEIRA DUARTE - CPF: 027.496.571-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025